Tribunal: TJES
Processo: 5001243-82.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001243-82.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA e outros (5)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLAR
AÇÃO -
Nº.
50
01243-82.2025.8.08.0012

EMBARGANTE: FABRÍCIO FRANCO DE ATHAYDE
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. CONTRADIÇÃO: INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E DISTINÇÃO FÁTICA ENTRE CORRÉUS. OMISSÃO (PRISÃO PREVENTIVA): NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO IMPLÍCITA DA CUSTÓDIA. REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos de Declaração possuem natureza de
integração
e visam unicamente sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal. Não constituem via adequada para a
rediscussão do mérito
da causa, nem para manifestar o simples inconformismo da parte sucumbente com o resultado desfavorável.

Inexiste a
contradição
suscitada. O julgado não padece de incoerência interna, pois a fundamentação para a
despronúncia de corréu
e a manutenção da pronúncia do Embargante decorreram do exercício de
cognição sumária
própria do juízo de pronúncia e da aplicação de
distinção fática
(
distinguishing
) entre as provas de autoria, o que afasta a alegada ofensa ao art. 155 do CPP.

Não há que se falar em
omissão
quanto à prisão preventiva. O Acórdão, ao
negar provimento
ao Recurso em Sentido Estrito e manter integralmente a Decisão de Pronúncia,
manteve implicitamente a custódia cautelar
, porquanto ratificou os fundamentos que a sustentam (garantia da ordem pública pela gravidade concreta dos crimes), persistindo inalterados os motivos do art. 312 do CPP.

O pleito de revogação ou substituição da prisão constitui
nova análise de mérito
(arts. 312 e 319 do CPP), o que se revela inviável na via dos aclaratórios.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLAR
AÇÃO -
Nº.
50
01243-82.2025.8.08.0012

EMBARGANTE: FABRÍCIO FRANCO DE ATHAYDE
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FABRÍCIO FRANCO DE ATHAYDE
contra o Acórdão (Id. 61805119) proferido por esta Colenda 2ª Câmara Criminal, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Embargante, mantendo a Decisão de Pronúncia que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121,§2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Nesse sentido, a decisão de Pronúncia (processo nº 0018360-84.2019.8.08.0012) considerou que, em 08 de junho de 2019, o Embargante, na condição de mandante, agiu em comunhão de vontades com os demais corréus na execução de três homicídios consumados e um tentado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

O Recurso em Sentido Estrito, em sua essência, postulava a impronúncia ou a desclassificação.

O Acórdão impugnado, ao negar provimento ao recurso do Embargante, reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia, aplicando o princípio
in dubio pro societate
e determinando a submissão dos fatos ao Conselho de Sentença.

Inconformado, o Embargante sustenta a presença de Contradição e Omissão no Acórdão, com base nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.

Nesse cenário, alega o Embargante que o julgado é contraditório ao despronunciar o corréu
Pedro Henrique Pereira Silva
por fragilidade probatória (única vinculação por testemunho policial indireto), mas manter a sua pronúncia, embora a prova indiciária que o vincula (Fabrício) como mandante possua natureza idêntica, configurando ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Ademais, sustentou a ocorrência de Omissão por falta de manifestação expressa do Acórdão sobre o pedido de revogação ou substituição da prisão preventiva do Embargante por medidas cautelares diversas.

Após, a Procuradoria de Justiça opina para que seja negado o provimento ao recurso, com fulcro no Id. 16313485.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração e passo à análise da insurgência.

Pois bem.

Diante do recurso apresentado, é importante ressaltar que a disciplina legado do recurso em exame se encontra nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, vejamos:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

[...]

§2º Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no acórdão. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento, tampouco constituem via adequada para redimensionamento da fundamentação jurídica anteriormente adotada, salvo nas hipóteses estritamente delimitadas pela lei processual penal.

Ocorre que, o Voto proferido por esta Câmara, ao apreciar o Recurso em Sentido Estrito, foi conclusivo ao negar provimento à pretensão defensiva, sustentando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade em desfavor de
Fabrício Franco de Athayde
, máxime por se tratar de fase processual submetida ao princípio
in dubio pro societate
.

Logo, a insurgência recursal, embora formalizada sob o manto de contradição e omissão, revela nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

Quanto à alegação apresentada pela defesa, inexiste a contradição suscitada, pois o julgado não incorreu em erro lógico, mas exerceu a jurisdição de cognição sumária peculiar à fase de pronúncia, com a aplicação de distinção fática e probatória entre os corréus.

Nesse sentido, vale ressaltar que o vício da contradição, para fins de Embargos de Declaração, ocorre apenas quando há incoerência interna na própria decisão, isto é, quando a fundamentação do julgado se choca com sua conclusão.

Ou seja, não configura contradição o mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, nem a divergência interpretativa ou a alegada má aplicação do direito (
error in iudicando
).

Com efeito, é assente na jurisprudência pátria que não se exige do julgador a menção expressa a todos os artigos invocados pelas partes, bastando, para fins de prequestionamento, que a matéria jurídica respectiva tenha sido enfrentada de forma suficiente e coerente na motivação do julgado.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR.
1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2.[...] 6. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no AREsp: 2113758 RJ 2022/0120196-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).

Entretanto, o Acórdão, foi claro, coerente e devidamente fundamentada, afastando qualquer ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.

DA ALEGADA OMISSÃO (PRISÃO PREVENTIVA)

Quanto à alegação apresentada pela defesa, inexiste a omissão quanto à Prisão Preventiva, pois a Decisão de Pronúncia, ao submeter o réu ao Tribunal do Júri, mantém a custódia cautelar (se já decretada), máxime quando os motivos que a fundamentaram (garantia da ordem pública pela gravidade concreta dos crimes: quatro vítimas, sendo três homicídios qualificados e um tentado, motivados por disputa de tráfico) persistem inalterados.

Nesse sentido, o Acórdão, ao negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito e manter a integralidade da Decisão de Pronúncia, manteve implicitamente a prisão preventiva do Embargante, pois ratificou todos os fundamentos que a sustentam.

Ademais, a manutenção da decisão que motiva a prisão, em sede recursal, dispensa nova e exaustiva fundamentação sobre a custódia, porquanto se encontra preservada a eficácia da motivação original.

Nesse viés, o pleito de revogação ou substituição da prisão, na verdade, exige nova análise de mérito do art. 312 e 319 do CPP, o que se revela inviável pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Forte nessas razões,
VOTO
no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo inalterado o Acórdão proferido por esta Colenda 2ª Câmara Criminal.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.